Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Conforme entendimento já consolidado por esta Corte de Justiça, as diversas entidades que compõem o sistema Unimed atuam de forma coordenada e compartilhada e denotam a existência de conglomerado econômico único, a atrair a responsabilidade solidária entre os integrantes pela teoria da aparência, já que exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma identidade junto ao mercado de consumo ("Unimed").
2. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
3. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no microssistema consumerista não exige prova de abuso ou de desvio de finalidade, tal como impõe a teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil.
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de natureza excepcional, se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios ou das empresas componentes do mesmo grupo econômico, somente se houver efetiva presença dos requisitos legais necessários.
5. Ante a constatação de que a pessoa jurídica efetivamente constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, diante do conjunto probatório apto a demonstrar a impossibilidade de localização de patrimônio da executada para saldar o débito, afigura-se plenamente admissível a desconsideração da personalidade jurídica vindicada.
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.